Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004404-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA MANTER A MULTA APLICADA PELO PROCON – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão quanto à análise do recurso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Cabimento de majoração dos honorários advocatícios ante o resultado do julgamento, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se do segundo embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela OI S/A

Nas suas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao exame dos embargos de declaração constantes no id. 104907493, no que tange ao pedido de fixação dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões, Id. 130646679, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias. Ratio decidendi que imprime os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais nas ações mandamentais.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Nessas premissas, razão assiste ao embargante, por não apreciação dos embargos de declaração por ele opostos no
id. 104907493, tão só da empresa OI S/A.

Passo ao exame.

O acórdão constante no id. 104093493, à unanimidade, proveu a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ora embargante, e desproveu a da empresa OI. Eis a ementa e dispositivo, respectivamente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela OI S.A, e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, mantendo a multa aplicada no processo administrativo no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).”

A sentença, no caso, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos apenas para reduzir o valor da multa para o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e condenou exclusivamente a requerente (OI S/A) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (art. 86, parágrafo único, CPC), em virtude da sucumbência mínima.

Diante do resultado do pronunciamento nesta Corte de Justiça, não houve análise quanto à majoração dos honorários em grau recursal.

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 11, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido, merece acolhimento o pleito de majoração, o qual deverá ser sobre o valor da causa, tendo em vista que o acórdão reputou na improcedência dos pedidos.

Vale dizer, ainda, que o voto não constou sobre tal ponto, todavia, identifica-se erro material na ementa quanto ao item 6: “
Não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais nas ações mandamentais
”. Por ser tópico estranho, vez que o caso na origem é uma ação anulatória, bem ainda por ser amoldar ao próprio objeto dos presentes embargos, deve ser excluído.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para majorar
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, bem ainda exclusão do item 6 constante da ementa do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022